Tribunal: TJMT
Processo: 0006888-62.2012.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006888-62.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA CORREA - CPF: 706.574.401-91 (EMBARGANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), LETICIA CORREA DE SOUZA - CPF: 041.727.541-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO CORREA DE SOUZA - CPF: 055.016.351-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA-MT (EMBARGADO), HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (EMBARGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), LETICIA CORREA DE SOUZA - CPF: 041.727.541-20 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO CORREA DE SOUZA - CPF: 055.016.351-43 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA CORREA - CPF: 706.574.401-91 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS CORREA (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS CORREA (EMBARGADO), WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA (EMBARGANTE), WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS CORREA SANTANA - CPF: 039.058.821-08 (EMBARGANTE), WELINGTON CORREA DE SOUZA - CPF: 040.417.621-62 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS CORREA SANTANA - CPF: 039.058.821-08 (EMBARGADO), WELINGTON CORREA DE SOUZA - CPF: 040.417.621-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido o dever de indenizar danos morais sofridos por paciente que ficou em estado vegetativo após erro médico, incorreu em omissão ao não fixar o quantum indenizatório correspondente. Agravo interno interposto pelo Município contra suposta decisão monocrática inexistente nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) sanar omissão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais em favor da vítima; (ii) analisar pedido de majoração dos danos morais fixados para os familiares; e (iii) examinar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão inexistente.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais em favor da vítima deve ser fixada em R$ 250.000,00, considerando a gravidade do dano (tetraplegia e estado vegetativo), a idade do paciente (12 anos), o longo período de sofrimento (10 anos) e os precedentes do STJ em casos análogos.

4.

Os valores arbitrados na sentença para os familiares devem ser majorados para R$ 100.000,00 para cada genitor e R$ 50.000,00 para cada irmão, tendo em vista a extrema gravidade do caso e o intenso sofrimento experimentado pela família durante os 10 anos em que a vítima permaneceu em estado vegetativo.

5.

É manifestamente inadmissível o agravo interno por duplo fundamento: ausência de decisão monocrática a ser impugnada e impossibilidade de sua interposição contra acórdão, configurando erro grosseiro e violação ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente providos. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros quando a ação foi ajuizada em vida pela vítima. 2. É manifestamente inadmissível agravo interno contra decisão colegiada ou contra decisão inexistente, por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 943; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.958.437/SP; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2321309/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 27/11/2023; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1.992.214/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, DJe 06/04/2022; STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargantes opuseram embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, alegando omissão e erro material quanto à não fixação do valor da indenização por danos morais em favor de Wellington Correa de Souza.

Argumentam que, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente o dever de indenizar os danos morais sofridos por Wellington, que
ficou em estado vegetativo após erro médico e posteriormente faleceu
, deixou de fixar o
quantum
indenizatório correspondente.

Apontam que o próprio acórdão menciona precedentes do STJ com valores de indenização entre R$ 50.000,00 e R$ 350.000,00, inclusive citando caso análogo de paciente em estado vegetativo em que foi fixado o valor de R$ 350.000,00.

Requerem seja sanada a omissão/erro material para fixar a indenização por danos morais em favor de Wellington no valor de R$ 350.000,00, conforme paradigma citado no próprio acórdão.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões sustentando que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da causa, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Além dos Embargos de Declaração o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou
agravo interno
(id. 248484665)
“em face da decisão monocrática proferida pelo juízo a quo que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, indeferindo o pedido de efeito suspensivo vilipendiado.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores, alegando omissão quanto à fixação do quantum indenizatório por danos morais em favor de Wellington Correa de Souza.

Verifico a tempestividade dos embargos opostos em 18/09/2024 contra acórdão publicado em 11/09/2024, dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

No mérito, os embargos merecem parcial provimento.

O acórdão embargado, ao analisar o recurso de apelação dos autores, reconheceu expressamente que
"dúvidas não há quanto ao dever de indenização por danos morais, considerando a dor sentida pelo paciente/apelante que, precocemente, 12 anos, restou prostrado numa cama em
estado vegetativo
, dependendo de cuidados de terceiros (de sua genitora), vindo a
falecer dez anos depois da ocorrência da falha médica".
(grifo nosso)

Contudo, após reconhecer o dever de indenizar, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de majoração dos danos morais fixados para os familiares.

A sentença havia fixado indenização de R$ 50.000,00 para cada genitor e R$ 25.000,00 para cada irmão, valores que os apelantes pleitearam expressamente a majoração em suas razões recursais, citando diversos precedentes do STJ.

Dentre os julgados citados, destaca-se o REsp 1.958.437/SP, em que foi fixada indenização de R$ 400.000,00 para a vítima e R$ 100.000,00 para cada genitor em caso análogo de erro médico com graves sequelas.

No caso em análise, as circunstâncias são ainda mais graves, uma vez que:

a) A vítima era uma criança de apenas 12 anos;

b) O erro médico resultou em tetraplegia e estado vegetativo;

c) O paciente permaneceu nessa condição por 10 anos até seu falecimento;

d) Os familiares, especialmente a genitora Selma, dedicaram-se integralmente aos cuidados do paciente durante todo esse período.

Nesse contexto, e considerando os valores fixados pelo STJ em casos similares, tenho que os danos morais arbitrados na sentença devem ser majorados para
R$ 100.000,00 para cada genitor
e
R$ 50.000,00 para cada irmão.

Quanto aos danos morais em favor de Wellington, cuja fixação foi omitida tanto na sentença quanto no acórdão, devem ser
arbitrados em R$ 250.000,00
, montante que se mostra razoável e proporcional considerando:

a) A gravidade do dano (tetraplegia e estado vegetativo);

b) A idade da vítima (12 anos);

c) O longo período de sofrimento (10 anos);

d) Os precedentes do STJ em casos análogos;

e) O caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Registro, ainda, que o direito à indenização é transmissível aos herdeiros, conforme precedentes citados no próprio acórdão, uma vez que a ação foi ajuizada em vida pela vítima.

Por fim, saliento, ainda, que além dos Embargos de Declaração analisados e apreciados nesta ocasião, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
apresentou
agravo interno
(id. 248484665)
“em face da decisão monocrática proferida pelo juízo a quo que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, indeferindo o pedido de efeito suspensivo vilipendiado.”

Contudo,
INEXISTE
decisão monocrática nos autos e
INEXISTE
agravo de instrumento.

Note-se que após a distribuição das apelações manejadas, a decisão do id. 216450157 determinou a colheita de parecer da Procuradoria da Justiça, que foi apresentada no id. 228868196.

Houve, então,
JULGAMENTO COLEGIADO
das apelações (id. 238134679).

Nesse contexto, verifica-se manifesta ausência de dialeticidade do agravo interno, pois o recorrente se insurge contra decisão inexistente, descumprindo requisito básico de admissibilidade recursal previsto no art. 1.021 do CPC.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais se impugna especificamente a decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre esta e as razões recursais.

Outrossim, incabível agravo interno contra decisão colegiada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno é modalidade de recurso que visa devolver o conhecimento da matéria ao colegiado, razão pela qual é manifestamente incabível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado (acórdão). 2. Na hipótese de erro grosseiro na escolha do recurso, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2321309 SE 2023/0069026-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
NCPC
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Aplica-se o
NCPC
a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. Nos termos do art.
1.021
do
NCPC
, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes. 3. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes. 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 5. Consoante disposto no art.
105
da
Carta Magna
, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento. 6. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa imediata dos autos e aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
NCPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível. 7. Agravo interno não conhecido, com observações. (
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.992.214/RS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 6/4/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
1.1. Conforme os arts.
1021
do
Código de Processo Civil
e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4o
, do
CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021).

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno do id. 248484665. Contudo,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para fixar em
R$ 250.000,00
a indenização por danos morais em favor do espólio de Wellington Correa de Souza e majorar os danos morais para
R$ 100.000,00
para cada genitor e
R$ 50.000,00
para cada irmão, devendo o acórdão ser mantido em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024